Tribunal: TJDFT
Processo: 0714220-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714220-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS JOSE DA SILVA DIAS, ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS DE SOUZA, ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO BUENO DA SILVA DIAS AGRAVADO: MARCIO BUENO DA SILVA DIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS DE SOUZA E ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA DIAS, representado pelo inventariante e parte MARCOS JOSE DA SILVA DIAS, em face da decisão proferida pela Primeira Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, pretendendo a homologação dos cálculos apresentados ou envio dos autos à contadoria. Compulsando os autos originários, verifica-se que o processo já foi remetido à Contadoria, a fim de realizar os cálculos na forma mercantil. Deste modo, considerando que o agravante Marcos Jose da Silva Dias também é parte, intime-se para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste interesse no presente recurso, bem como sobre eventual perda superveniente do objeto. Além disso, nos autos de Inventário (n°0046491-13.2011.8.07.0001), observa-se que o representante Marcos José da Silva Dias foi removido do encargo de inventariante, nomeando-se em seu lugar o agravado Márcio Bueno da Silva Dias. Destarte, considerando que o espólio deve ser representado pelo inventariante, nos termos do art. 75, VII, do Código de Processo Civil, necessário a intimação do inventariante para regularização processual e informar acerca do interesse recursal. Assim, indefiro o pedido apresentado ao ID 50822114. Posto isto, ao agravante Marcos para indicar novos endereços aptos a intimar o inventariante. Desembargador Eustáquio de Castro Relator